Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015626-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOSE WELLISON DA SILVA - CPF: 071.169.561-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO O JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO, PARA SER ENCAMINHADO À SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 16.07.2025 (QUARTA-FEIRA), COM INÍCIO ÀS 8H30MIN, CONSIDERANDO-SE INTIMADOS NESTA OS INTERESSADOS, NOS TERMOS DO §10 DO ART. 92 DO REGIMENTO INTERNO (RI/TJMT). OS(AS) SENHORES(AS) ADVOGADOS(AS) QUE TENHAM INTERESSE EM REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL DEVEM UTILIZAR A FERRAMENTA CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/home) PARA FORMALIZAR O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E O ENVIO DE MEMORIAIS, SENDO QUE O LINK DE ACESSO À RESPECTIVA SALA SERÁ DISPONIBILIZADO NOS PRÓPRIOS AUTOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

–CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO –

PRISÃO REVOGADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, XV, DO RITJMT –
PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
.

Constatada a revogação da prisão do paciente sendo concedida a liberdade pelo Juiz de Primeiro Grau, é fator que resulta na prejudicialidade do presente
writ
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por RODRIGO SCHWAB MATOZO, em favor de
JOSÉ WELLISON DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro-MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de abril de 2025, tendo sua prisão posteriormente convertida em preventiva pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória carece de fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos como "garantia da ordem pública" e "gravidade em concreto", sem indicar elementos individualizados que justifiquem a custódia excepcional.

Aduz, ainda, que foram apreendidos apenas cerca de 20g (vinte gramas) de substância análoga à maconha e uma porção de substância semelhante à cocaína, acondicionadas de forma artesanal, não havendo indício de tráfico em larga escala ou associação criminosa estruturada, quantidade que considera ínfima e insuficiente para justificar a segregação cautelar.

Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e colaborou espontaneamente com a autoridade policial, havendo elementos suficientes para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Invoca os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade, da intervenção mínima e da individualização da pena para fundamentar o pleito de liberdade.

Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar a soltura do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo o constrangimento ilegal e determinando a revogação da prisão preventiva. (ID. 286784352)

Indeferido o pedido liminar (ID 288509853), foram requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou (ID 290004855).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Síntese
: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de liberdade provisória. Alegada ausência de fundamentação idônea. Segregação cautelar devidamente fundamentada. Materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, comprovados pelo exame pericial das substâncias apreendidas, depoimentos dos policiais e confissão do acusado. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Quantidade e forma de acondicionamento da droga. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Confissão do acusado de que comercializava drogas há 2 meses. Vinculação a facção criminosa (Comando Vermelho). Decisão em adequação ao Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Periculosidade do agente e risco concreto de reiteração delitiva demonstrados pelas circunstâncias da apreensão e confissão de traficância habitual. Necessidade da segregação cautelar como única medida apta a resguardar a ordem pública no caso. Condições pessoais favoráveis que não obstam, por si sós, a segregação cautelar. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento sumulado pelo STJ e Enunciado 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Ausência de excesso de prazo. Regular tramitação do feito. Audiência de instrução e julgamento já designada. Parecer pela denegação da ordem.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(ID 294312884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
Habeas Corpus
visa discutir a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente
JOSÉ WELLISON DA SILVA
, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06).

No Id 295334350, impetrante fez constar a informação de que o paciente foi posto em liberdade pelo juiz “a quo”.

Em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos PJE 1o grau, observou-se que, de fato, em 24/06/2025 foi proferida à sentença condenatória pelo Magistrado singular, nos seguintes termos:

“... DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos termos da fundamentação retro, para o efeito de condenar o réu Jose Wellison da Silva pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Procedo à individualização da pena, o que faço em rigorosa observância ao art. 68, caput, do Código Penal.

1. Das circunstâncias judiciais. Partindo da pena mínima aplicável à espécie, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observada a preponderância das condições descritas no art. 42 da Lei no 11.343/06, atinentes à natureza e à quantidade da substância ou do produto, à personalidade e à conduta social do agente. a) culpabilidade: nada há que fuja do próprio tipo penal. b) antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais passíveis de serem considerados negativamente. c) conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. d) personalidade: não há nos autos elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado. e) motivos: os motivos da prática do delito, em conformidade com os depoimentos prestados durante as fases pré-processual e processual, não ultrapassaram o inerente intuito previsto no tipo penal. f) circunstâncias: as circunstâncias não ultrapassam àquilo que já é punido abstratamente. g) consequências do crime: são normais ao delito h) comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do delito. i) Natureza e quantidade da substância ou do produto: consideradas a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, conforme laudo pericial, nada há que justifique a majoração da pena. Ao cabo desta fase, não havendo circunstância a ser considerada, impõe-se fixar a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2. Das circunstâncias atenuantes e agravantes. Ausentes circunstâncias agravantes. Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas, tendo em vista que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal e que não há circunstâncias agravantes em seu desfavor, deixo de valorá-las, por força da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Mantenho a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3. Das causas de diminuição e aumento de pena. Ausentes causas de aumento de pena. Reconheço a causa especial de diminuição de pena do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, que disciplina que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, que deve ser aplicada em seu patamar máximo. Torno definitiva a pena do réu em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

4. Da detração. A detração deverá ser realizada pelo Juízo da execução penal. Conforme entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o desconto do período da prisão provisória do acusado deve ser realizado por ocasião da execução penal, dada a impossibilidade de computar, com segurança, o tempo em que o acusado permaneceu preso, até porque a detração, neste momento, não irá influenciar na determinação do regime de cumprimento da reprimenda do réu. Confira-se:

[...]

A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, porquanto a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do recorrente em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, mormente diante do reconhecimento da sua reincidência específica, tudo como preconizam o art. 33, § 2o, b e § 3o do Código Penal. [...] [1] [...] A apreciação da detração penal, instituto que abate da pena privativa de liberdade o tempo em que o sentenciado sofreu prisão provisória, é competência do juízo da execução, consoante artigo 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal n.o 7.210/84. [...] [2]

5. Do regime de cumprimento.

Levando em conta a pena aplicada e as condições pessoais do acusado, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e a Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Da pena de multa.

Em razão da inexistência de dados quanto à situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa em seu mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 49 do Código Penal.

7. Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.

Uma vez que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição é suficiente, nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

A prestação pecuniária consistirá no pagamento de 1 (um) salário mínimo a entidade com destinação social, a ser fixada no executivo de pena (art. 45, § 1o, do Código Penal). Consigno, por oportuno, que a prestação pecuniária não exclui a multa prevista no preceito secundário da norma penal.

A prestação de serviços à comunidade terá vigência equivalente ao tempo de duração da pena privativa de liberdade, cujo cumprimento dar-se-á em local a ser designado por ocasião de domingos e feriados, de modo a não prejudicar sua jornada normal de trabalho.

Registro, ainda, que o descumprimento das penas restritivas de direitos, acima aplicadas, ensejará a revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo réu.

Em razão de sua substituição por penas restritivas de direitos, deixo de promover a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

9. Direito de apelar em liberdade. Considerado o caráter subsidiário da prisão preventiva, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público (art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos arts. 319 e 320 do diploma processualista penal é que será possível a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

De fato, “[...] A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.” (art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal).

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, nos moldes do quanto previsto no caput do art. 282 do mesmo Código, deve considerar:

a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e

b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Aplicadas tais lições ao caso concreto, autorizo o réu a apelar em liberdade e revogo a prisão preventiva, vez que não estão mais presentes os requisitos para sua manutenção, especialmente porque a ordem pública já foi restabelecida, considerando o lapso temporal transcorrido desde a prisão do acusado, além de que o regime inicial fixado é incompatível com a custódia cautelar (art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal).

Vislumbro, entretanto, o cabimento da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, de modo que aplico ao denunciado as seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades;

b) proibição de se ausentar da Comarca de residência sem prévia comunicação ao Juízo;

c) não alterar seu endereço sem comunicação ao Juízo; e

d) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 06h, e nos dias de folga, salvo por motivo de trabalho, estudo ou outra atividade lícita.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o acusado não estiver preso.

O acusado foi cientificado com relação às medidas cautelares impostas e que seu descumprimento poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4o, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.”

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o presente
habeas corpus
, declarando a extinção da ação mandamental, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025